Tribunal: TJDFT
Processo: 0002447-69.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO INABILITADA. CRIMES DOS ARTIGOS 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da consunção somente se verifica na hipótese em que o crime previsto por uma norma (consumida) não passa de uma fase de realização do crime previsto por outra (consuntiva).

2. O delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário, tampouco como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante.

3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção.

4. Apelação criminal conhecida e não provida.